Tribunal: STF
Processo: Rcl 46979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DISTRIBUÍDA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 69, "CAPUT", DO RISTF. DECRETO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SUPOSTAMENTE TERIA VIOLADO DECISÃO FIRMADA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 E 54, DESTA CORTE. ATO RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS REFERIDAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.